Tribunal: STF
Processo: ARE 1201064
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de decisão proferida no Tribunal Superior do Trabalho que inadmitiu recurso de embargos aviado contra acórdão da Primeira Turma daquele Tribunal (eDOC 48).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 7º, XXVI, da Constituição da República, bem como suscita a pendência de julgamento da ADPF 381 pelo Plenário do STF, cujo objeto é semelhante ao discutido na presente ação (eDOC 50). Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 50, p. 6-7) :



    “10 – No caso presente, o argumento utilizado pelas instâncias trabalhistas para o efeito de condenar a recorrente ao pagamento de horas-extras foram os mesmos adotados pelos e. TST e TRT’s em suas informações prestadas nos autos da ADPF nº 381, acima sumariadas na decisão proferida pelo Min. Gilmar Mendes (...).”



    Aduz-se ainda que (eDOC 50, p. 8):



    “13 – Ou seja, as instâncias a quo limitaram-se a afastar a aplicação da norma coletiva ao singelo argumento de que a mera condição de motorista externo não seria suficiente para tornar incompatível a fixação e o controle da jornada de trabalho, de modo que não negaram vigência à cláusula de convenção coletiva mas apenas a interpretaram de acordo com a realidade fática, uma vez que a mera possibilidade de controle indireto da jornada seria suficiente a afastar sua aplicação, sendo indispensável comprovar a real impossibilidade de tal controle. 



    14 - Resta patente, pois, a violação ao art. 7°, XXVI, da CF/88 (...).”



    A Vice-Presidência do TST inadmitiu o recurso pelo óbice da Súmula 281 do STF (eDOC 59). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifico ser inadmissível o recurso extraordinário quando não esgotada a instância ordinária, tendo em vista a vedação contida na Súmula 281 do STF.



    No caso concreto, não foi interposto o recurso adequado para o órgão colegiado do Tribunal a quo, contra a decisão monocrática que não admitiu os embargos opostos em face de acórdão da Primeira Turma do TST(eDOC 48). 



    A esse respeito, confira-se o seguinte precedente:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 281 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando ausente o exaurimento da instância ordinária, ex vi do enunciado 281 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada. Precedentes: ARE 1.214.255-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 15/10/2019; e ARE 1.269.383-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 17/09/2020. 2. Agravo interno DESPROVIDO.” (ARE 1.289.620 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09.12.2020) 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a,” do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente